Tribunal: TJPA
Processo: 0807725-98.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807725-98.2023.8.14.0401

APELANTE: TAINARA OLIVEIRA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONSUMADO E TENTADO. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SÚMULA 17 DO STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO INERENTE AO TIPO PENAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA 545 DO STJ. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante pelos crimes de estelionato consumado, estelionato tentado e uso de documento falso, em concurso material, em razão da utilização de documentos falsos para abertura de conta bancária e obtenção fraudulenta de empréstimo junto à instituição financeira. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, o reconhecimento do princípio da consunção, a revisão da dosimetria da pena, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de estelionato; (ii) estabelecer se o crime de uso de documento falso deve ser absorvido pelo delito de estelionato, à luz do princípio da consunção; (iii) determinar se a dosimetria da pena demanda redimensionamento quanto às circunstâncias judiciais, continuidade delitiva e atenuante da confissão; e (iv) verificar a adequação do regime inicial aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria dos crimes de estelionato consumado e tentado restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudo pericial, documentos bancários, ofício da instituição financeira e depoimentos testemunhais produzidos sob contraditório judicial.

4.

A confissão extrajudicial da apelante, corroborada pelas demais provas judicializadas, constitui elemento válido para formação da convicção judicial, ainda que a ré tenha permanecido em silêncio em juízo.

5.

O uso de documento falso configura crime-meio destinado exclusivamente à prática do estelionato, sem potencialidade lesiva autônoma, impondo a aplicação do princípio da consunção, conforme a Súmula 17 do STJ.

6.

A condenação autônoma pelo crime de uso de documento falso caracteriza bis in idem quando a falsidade documental se exaure integralmente na fraude patrimonial praticada contra a instituição financeira.

7.

A valoração negativa das consequências do crime fundada apenas no prejuízo patrimonial causado à vítima mostra-se inidônea em crimes patrimoniais, salvo demonstração de consequências extraordinárias e excepcionais.

8.

A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando evidenciada premeditação e organização da conduta criminosa, demonstradas pelo deslocamento interestadual da ré com o propósito específico de praticar fraudes bancárias.

9.

A atenuante da confissão espontânea incide quando a confissão extrajudicial é utilizada para fundamentar a condenação, nos termos da Súmula 545 do STJ.

10.

Os delitos de estelionato consumado e tentado, praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução, submetem-se à regra da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal.

11.

A pena inferior a quatro anos, a primariedade da ré e a favorabilidade das circunstâncias judiciais autorizam a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de uso de documento falso é absorvido pelo delito de estelionato quando constitui mero instrumento para a prática da fraude e não apresenta potencialidade lesiva autônoma.

2.

O prejuízo patrimonial inerente ao crime de estelionato não autoriza, por si só, a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria.

3.

A confissão extrajudicial utilizada como fundamento da condenação impõe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

4.

A prática de estelionato consumado e tentado em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução caracteriza continuidade delitiva.

5.

A pena inferior a quatro anos, aliada à primariedade e à ausência de violência ou grave ameaça, autoriza o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 33, § 2º, “c”, 44, 59, 65, III, “d”, 71, 171 e 304. CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 17; STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 545; STJ, AgRg no REsp nº 1.997.080/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 28.08.2023; STJ, REsp nº 2.208.532/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.06.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0003061-33.2018.8.14.0401, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
TAINARA OLIVEIRA GOMES
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA (ID 27644889), que a condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 171,
caput
(estelionato consumado), art. 171,
caput
, c/c o art. 14, II (estelionato tentado), e art. 304 (uso de documento falso), todos do Código Penal, em concurso material, à pena total de
03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, substituída por duas penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Narra a denúncia (ID 27644806) que a apelante, mediante uso de documentos falsos em nome de terceiros (Aline Lisboa Moulin, Sthefany Araujo Melo e Fernanda Aparecida Ferreira), praticou uma série de atos fraudulentos contra o Banco do Brasil. Em uma das ações, obteve um empréstimo de R$ 75.000,00, e em outra, foi presa em flagrante ao tentar nova fraude.

O recebimento da denúncia ocorreu em 26 de maio de 2023 (ID 27644807).

A ré apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública (ID 27644815).

Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas e interrogada a ré (ID 27644872).

Em sentença (ID 27644889), o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos já mencionados.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 27644895). Em suas razões (ID 27644907), pugna pela absolvição da apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer: a) a aplicação do princípio da consunção, para que o crime de uso de documento falso seja absorvido pelo de estelionato; b) a redução da pena-base ao mínimo legal; c) a fixação de regime prisional mais brando; e d) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões (ID 27644911), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a condenação em sua integralidade.

Nesta instância superior, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 29584134), manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, apenas para aplicar o princípio da consunção, redimensionar a pena e abrandar o regime inicial.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche todos os pressupostos de admissibilidade, sendo adequado, tempestivo e interposto por parte legítima.
Desta forma, conheço do recurso de apelação.

2. PRELIMINARES

Não foram arguidas preliminares, nem vislumbro nulidades a serem declaradas de ofício. Passo, portanto, à análise do mérito.

3. MÉRITO

A análise do mérito recursal cinge-se a quatro pontos principais: a) o pedido de absolvição por insuficiência probatória; b) a aplicação do princípio da consunção; c) a dosimetria da pena; e d) o regime prisional e a possibilidade de substituição da pena.

3.1. Da Pretensão Absolutória por Insuficiência de Provas

A defesa pleiteia a absolvição da apelante, sob o argumento de que as provas coligidas aos autos são insuficientes para sustentar um decreto condenatório.

Contudo, a tese não merece prosperar.

A materialidade dos delitos de estelionato (consumado e tentado) está fartamente comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de apresentação e apreensão dos documentos falsos pelos documentos bancários,

pelo laudo pericial (ID 91202802), e pelo ofício do Banco do Brasil (ID 92259181) que discriminam os prejuízos e as tentativas de fraude.

A autoria, da mesma forma, é inconteste e se extrai da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, a qual corrobora os elementos informativos da fase inquisitorial.

A testemunha
AMILARD LEITE BARROS JÚNIOR
, responsável pela segurança da instituição financeira, narrou em juízo de forma detalhada o
modus operandi
da apelante, esclarecendo que
a acusada primeiramente obteve sucesso em abrir uma conta e realizar um empréstimo de aproximadamente R$ 75.000,00 utilizando documentos falsos em nome de uma suposta funcionária pública. Diante da suspeita de fraude, o banco foi alertado e, quando a ré retornou a outra agência para tentar nova fraude com o mesmo método, a polícia foi acionada, culminando em sua prisão em flagrante.

Os depoimentos dos policiais militares
Marcelo Carlos Tobias Rodrigues, Josiete Cristina Costa De Santa Brígida e Paulo Sérgio Pereira Marques
foram uníssonos e coerentes, confirmando que
foram acionados e se dirigiram à agência bancária, onde procederam com a prisão em flagrante da ré, que ainda estava na posse de documentos falsos e tentava, pela segunda vez, aplicar o golpe.

Ademais, embora a apelante tenha exercido seu direito constitucional de permanecer em silêncio em juízo, sua
confissão detalhada na fase extrajudicial
, onde admitiu ter adquirido carteiras de identidade falsas com o objetivo de abrir contas e obter empréstimos, alinha-se perfeitamente com o restante do conjunto probatório. Tal confissão, ainda que retratada ou silenciada em juízo, quando corroborada por outras provas judicializadas, como no presente caso, serve como relevante elemento para a formação da convicção judicial.

O cenário probatório, portanto, é coeso e inequívoco, demonstrando com a certeza necessária que a apelante, mediante o ardil de se utilizar de identidades falsas, induziu e tentou induzir a erro a instituição financeira para obter vantagem patrimonial ilícita.
A tese de insuficiência probatória, portanto, não merece acolhimento.

3.2. Da Aplicação do Princípio da Consunção (Súmula 17 do STJ)

Neste ponto, com razão a defesa e o parecer ministerial.

A apelante foi condenada em concurso material pelos crimes de estelionato e uso de documento falso. A defesa argumenta que o uso do documento falso (crime-meio) foi praticado com a única e exclusiva finalidade de cometer o estelionato (crime-fim), devendo, portanto, ser por este absorvido.

É o caso dos autos. O princípio da consunção aplica-se quando a conduta menos grave (falsificação/uso) representa uma fase de preparação ou execução do delito mais grave (estelionato), não possuindo potencialidade lesiva autônoma para além da fraude patrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou este entendimento na
Súmula 17
:
"Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido."

No caso concreto, é evidente que a apelante se valeu dos documentos de identidade falsos com o único propósito de se apresentar às instituições financeiras e induzi-las a erro para obter vantagem econômica ilícita. Não há nos autos qualquer elemento que indique que os documentos falsos foram ou poderiam ser utilizados para outras finalidades. A lesividade do falso exauriu-se completamente na prática do estelionato.

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO MAJORADO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME-MEIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. EXAURIMENTO DA POTENCIALIDADE LESIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 17/STJ. 1. Conforme dispõe a Súmula n. 17 desta Corte Superior, "Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido." 2.
Tendo o documento falso sido utilizado apenas para [...] exaurindo a sua potencialidade lesiva no delito de estelionato [...], deve ser aplicado o princípio da consunção, para absolver a acusada em relação ao delito previsto no art. 304 do CP.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1997080 AL 2022/0104642-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO, T6 - SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 28/08/2023, DJe 31/08/2023) – destaquei.

Diferentemente do caso mineiro, aqui a utilização do documento falso pela apelante se restringiu à apresentação na agência para a prática específica do estelionato, não havendo demonstração de uso autônomo ou de potencial lesivo remanescente.

Desse modo, a condenação autônoma pelo crime do art. 304 do Código Penal representa um
bis in idem
vedado pelo ordenamento jurídico.
Assim, impõe-se o reconhecimento da consunção, absolvendo a apelante do crime de uso de documento falso, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

3.3. Da Reanálise da Dosimetria da Pena

Afastada a condenação autônoma pelo crime de uso de documento falso, a análise penal recai sobre os dois crimes de estelionato (um consumado e um tentado), os quais, por terem sido praticados em circunstâncias semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, devem ser tratados sob a regra da continuidade delitiva (art. 71 do CP), e não do concurso material, como constou na sentença.

Impõe-se, assim, o completo redimensionamento da sanção, seguindo o sistema trifásico.

A) Análise da Pena-Base (Primeira Fase)

A magistrada sentenciante exasperou a pena-base para 01 ano e 06 meses de reclusão, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP: a
culpabilidade
e as
consequências do crime
. Passo a reavaliá-las.

A.1. Da Circunstância Judicial a Ser Afastada (Consequências do Crime)

A valoração negativa das consequências do crime foi fundamentada no "elevado prejuízo" de R$ 75.000,00 não recuperado pela vítima. Com a devida vênia, tal fundamentação deve ser afastada.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte estabelece que, para majorar a pena-base, as consequências do delito devem ser
anormais e extraordinárias
, transbordando o resultado já previsto e punido pelo próprio tipo penal. Em crimes patrimoniais, o prejuízo financeiro é o resultado inerente à conduta, e não uma consequência externa a ela.

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar questão análoga em um crime de roubo, firmou tese cujo raciocínio (
ratio decidendi
) se aplica perfeitamente ao estelionato:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO SIMPLES. (...)
Tese de julgamento: "1. A valoração negativa das consequências do crime, com base na ausência de restituição do bem subtraído, não é fundamento idôneo para o aumento da pena-base em crimes patrimoniais, salvo demonstração de prejuízo excepcional."
(REsp n. 2.208.532/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025) – destaquei.

O
teor desse precedente
é claro: a perda patrimonial é a própria essência do crime patrimonial. Usá-la novamente para agravar a pena-base constituiria uma dupla punição pelo mesmo fato. Apenas um prejuízo de magnitude excepcional, que gerasse consequências gravíssimas e anormais para a vítima , poderia justificar a exasperação. No caso dos autos, a vítima é uma instituição financeira de grande porte, para a qual o valor, embora relevante, não representa um abalo extraordinário.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já aplicou essa mesma lógica, de forma específica ao crime de estelionato:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. (...) DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO INIDÔNEA. (...) 6. (...) A r. sentença destacou o prejuízo econômico suportado pelas vítimas (...). No entanto,
tais efeitos, embora relevantes, não revelam desdobramentos extraordinários que justifiquem majoração da pena do crime de estelionato. A ausência de impacto excepcional afasta a possibilidade de valoração negativa desse vetor.
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0003061-33.2018.8.14.0401 - Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, em sintonia com a jurisprudência vinculante,
afasto a valoração negativa da vetorial "consequências do crime".

A.2. Da Circunstância Judicial a Ser Mantida (Culpabilidade)

Por outro lado, mantenho a valoração negativa da
culpabilidade
. A fundamentação da magistrada é idônea ao apontar que "a ré dirigiu-se de outra Unidade da federação para este Estado com o único fim de praticar crimes". Tal fato denota uma premeditação e uma organização que extrapolam o dolo comum do tipo, revelando maior reprovabilidade da conduta.

A.3. Do Novo Cálculo da Pena-Base

Remanescendo apenas uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), a pena-base deve ser elevada de forma proporcional. Adotando o critério jurisprudencial de 1/6 de aumento sobre a pena mínima para cada vetorial negativa,
exaspero a pena de 01 (um) ano em 1/6 (ou seja, 02 meses), fixando a nova pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

B) Análise da Pena Intermediária (Segunda Fase)

Nesta fase, analisa-se a presença de agravantes e atenuantes. A defesa postulou, e a sentença reconheceu, a atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, III, 'd', do CP).

Ainda que a confissão tenha ocorrido apenas na fase extrajudicial, ela foi utilizada como um dos elementos para formar a convicção do julgador, o que atrai a incidência obrigatória da atenuante, conforme a
Súmula 545 do STJ
.

Dessa forma, sobre a pena-base de 01 ano e 02 meses, aplico a fração de redução de 1/6, retornando a pena ao patamar de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Ressalto que, embora a atenuante tenha incidido, a pena não pode ser conduzida para aquém do mínimo legal, nos termos da
Súmula 231 do STJ
, razão pela qual se estabelece nesse patamar.

C) Análise da Terceira Fase e Unificação das Penas

Nesta etapa, calculam-se individualmente as penas de cada crime para, ao final, aplicar a regra do concurso.

·

Para o Estelionato Consumado:
Inexistindo causas de aumento ou diminuição, a pena se torna definitiva em
01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa.

·

Para o Estelionato Tentado:
Partindo da pena intermediária de 01 ano, incide a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP). O
iter criminis
foi significativamente percorrido, sendo a fraude interrompida apenas pela ação de terceiros na fase final de execução. Assim, aplico a fração de diminuição mínima de
1/3 (um terço)
. A pena do crime tentado fica, portanto, estabelecida em
08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa.

Unificação pela Continuidade Delitiva:

Finalmente, conforme o art. 71 do CP, tratando-se de crime continuado, aplica-se a pena do delito mais grave (estelionato consumado, com pena de 1 ano), aumentada de uma fração que varia conforme o número de infrações. Como foram dois crimes, a jurisprudência recomenda a aplicação da fração mínima de
1/6 (um sexto)
.

Dessa forma, a pena de 01 (um) ano é acrescida de 02 (dois) meses, resultando na
pena final e unificada de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa
.

3.4. Do Regime de Cumprimento de Pena

A nova pena, fixada em patamar inferior a 4 anos, a primariedade da agente e a análise favorável de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP autorizam a fixação do
regime inicial aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

3.5. Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade

Por fim, a apelante preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal. A pena é inferior a 4 anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a ré é primária e as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.

Assim,
substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução, sugerindo-se prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)

Absolver
a apelante
TAINARA OLIVEIRA GOMES
da imputação do crime previsto no art. 304 do Código Penal (uso de documento falso), com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, em razão da aplicação do princípio da consunção;

b)

Redimensionar
a pena pelos crimes de estelionato em continuidade delitiva (art. 171 c/c art. 71 do CP), fixando-a de forma definitiva em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa
;

c)
Fixar o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena;

d)

Substituir
a pena privativa de liberdade por
02 (duas) penas restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais competente.

Mantenho os demais termos da sentença condenatória que não conflitem com a presente decisão.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

DESA. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Relatora

Belém, 02/07/2026